Tribunal: TJSP
Processo: 0003664-54.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Pretensão de restituição de coisa apreendida – Apelante que está sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas, eis que surpreendido transportando, em veículo de sua propriedade, vinte e nove porções de maconha – Automóvel que interessa à ação penal – Artigo 118 do Código de Processo Penal – Possibilidade de se decretar o perdimento com a eventual condenação penal

Ementa:
Apelação – Pretensão de restituição de coisa apreendida – Apelante que está sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas, eis que surpreendido transportando, em veículo de sua propriedade, vinte e nove porções de maconha – Automóvel que interessa à ação penal – Artigo 118 do Código de Processo Penal – Possibilidade de se decretar o perdimento com a eventual condenação penal pelo crime de tráfico de drogas – Decisão bem fundamentada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003664-54.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante KENNY
KAWAN MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003664-54.2020.8.26.0320 -Voto no 15261
2
Voto no 15261
Apelação no 0003664-54.2020.8.26.0320
Comarca de Limeira
Apelante: Kenny Kawan Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Rogério Danna Chaib
Ementa
Apelação
Pretensão de restituição de coisa apreendida

Apelante que está sendo processado pela prática do crime de
tráfico de drogas, eis que surpreendido transportando, em veículo
de sua propriedade, vinte e nove porções de maconha Automóvel
que interessa à ação penal Artigo 118 do Código de Processo
Penal Possibilidade de se decretar o perdimento com a eventual
condenação penal pelo crime de tráfico de drogas Decisão bem
fundamentada Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por KENNY KAWAN
MIRANDA, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de restituição do
veículo Volkswagen/Golf, placas DAM-8183, apreendido durante diligência
policial.
Inconformado, o apelante pretende a restituição do
veículo, sob o argumento de que não estava traficando entorpecentes, tratando-se
apenas de usuário de drogas, e que o automóvel possui origem lícita e
documentação regularizada, tornando desnecessária sua apreensão ao deslinde da
ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003664-54.2020.8.26.0320 -Voto no 15261
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento pelo defensor
constituído.
É o relatório.
A pretensão ora deduzida em apelação é inapropriada, na
medida em que, a teor da manifestação do representante do Ministério Público e da
decisão do MM Juiz, o bem ainda interessa à ação penal.
O apelante está sendo processado pela prática do crime
de tráfico de drogas no bojo da ação penal no 1500132-81.2020.8.26.0551, eis que
foi surpreendido na condução de veículo de sua propriedade, transportando vinte e
nove porções de maconha, além da quantia de R$ 195,00, distribuídos entre o
compartimento da porta e o console do automóvel.
Portanto, há elementos indiciários a respeito do
envolvimento do apelante no grave delito de tráfico de drogas; considerações a
respeito de suposta inocência ou da possibilidade de desclassificação da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003664-54.2020.8.26.0320 -Voto no 15261
4
para o delito de porte de entorpecente para consumo envolvem questões de mérito,
obstando sua apreciação neste momento, devendo aguardar oportuna análise no bojo
da ação penal.
Ademais, as circunstâncias, ao menos por ora, não se
mostram seguras a afastar, de pronto, que o veículo não era utilizado de forma
reiterada para a prática de crimes, de sorte que o bem em questão ainda interessa ao
processo, pois caso o apelante seja efetivamente condenado, poderá ser decretado o
perdimento do tal veículo em favor da União, e é exatamente este o interesse na
manutenção da apreensão.
Enfim, a decisão proferida em primeira instância foi bem
fundamentada e encontra arrimo no artigo 118 do Código de Processo Penal, norma
que veda a restituição do bem quando interessar à ação penal, hipótese dos autos.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator